Tribunal: TJSP
Processo: 2059208-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado tentado – Pedido de revogação da prisão preventiva – Reiteração de habeas corpus impetrado anteriormente em favor do mesmo paciente e com o mesmo pedido e causa de pedir – Ordem não conhecida neste ponto – Alegação de que o paciente ostenta transtorno psicótico para justificar a revogação da prisão ou substituição por medida cautelar diversa – Impossibilidade

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado tentado – Pedido de revogação da prisão preventiva – Reiteração de habeas corpus impetrado anteriormente em favor do mesmo paciente e com o mesmo pedido e causa de pedir – Ordem não conhecida neste ponto – Alegação de que o paciente ostenta transtorno psicótico para justificar a revogação da prisão ou substituição por medida cautelar diversa – Impossibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão sem exame pericial – Documentos demonstrando que o paciente está recebendo medicamentos, sem maiores anormalidades e com bons resultados – Permanência dos fundamentos que embasaram o decreto de custódia cautelar – Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059208-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são impetrantes JOÃO
PAULO SALES e REINALDO PAULO SALES e Paciente ANTONIO CARLOS DE
LIMA NORONHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059208-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1147
2
Habeas Corpus Criminal 2059208-80.2020.8.26.0000
Impetrantes: João Paulo Sales e Reinaldo Paulo Sales
Paciente: Antonio Carlos de Lima Noronha
Impetrado:Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Santos/SP
Comarca: Praia Grande
Voto no 1147
Habeas Corpus Roubo majorado tentado Pedido de revogação
da prisão preventiva Reiteração de habeas corpus impetrado
anteriormente em favor do mesmo paciente e com o mesmo
pedido e causa de pedir Ordem não conhecida neste ponto
Alegação de que o paciente ostenta transtorno psicótico para
justificar a revogação da prisão ou substituição por medida
cautelar diversa
Impossibilidade de aplicação de medidas
alternativas à prisão sem exame pericial
Documentos
demonstrando que o paciente está recebendo medicamentos, sem
maiores anormalidades e com bons resultados Permanência dos
fundamentos que embasaram o decreto de custódia cautelar
Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
denegada a ordem.
Trata-se de pedido de concessão de ordem de habeas corpus,
com pleito liminar, impetrado pelos advogados João Paulo Sales e Reinaldo Paulo Sales
em favor do paciente Antonio Carlos de Lima Noronha, apontando como autoridade
coatora o Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Santos/SP, que converteu a prisão
em flagrante em preventiva.
Os impetrantes sustentam que não estão presentes os
requisitos do art. 312 do CPP, medida excepcional. A decisão que contém fundamentação
genérica, baseada na gravidade abstrata do delito. O paciente é primário, não tem maus
antecedentes, exerce trabalho lícito, tem residência fixa e família constituída, sendo que sua
esposa está grávida. Defendem a observância do princípio da presunção de inocência. Não
há risco concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal e na hipótese de eventual
condenação, a pena será reduzida em razão da tentativa e será estabelecido regime diverso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059208-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1147
3
do fechado. Entendem que é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
argumentando que o paciente ostenta transtorno psicótico (CID 10 F10.5), já foi internado
e faz uso de medicamentos controlados, de modo que a manutenção da prisão se revela
extremamente gravosa, especialmente pela grande possibilidade do reconhecimento da
inimputabilidade ou semi-imputabilidade ao final do processo.
Pede, em sede de liminar, a substituição da prisão por
medidas cautelares do art. 319 do CPP (incisos I, III, V, VII, VIII e IX) e ao final, a
concessão definitiva da ordem com revogação da prisão preventiva.
Os impetrantes apresentaram manifestação, em aditamento,
para constar que o CDP de Praia Grande teve um caso confirmado do COVID-19, pedindo
que seja observada a recomendação no 62 do CNJ (fls. 166/168).
Certificado nos autos no sentido de que já houve impetração
de dois habeas corpus em nome do paciente, com o mesmo objeto (no
2057318-09.2020.8.26.0000 e no 2056301-35.2020.8.26.0000), foi determinado o
apensamento dos feitos e intimação do paciente, a fim de esclarecer a pluralidade de
impetrações. Mantida a decisão proferida no habeas corpus no
2057318-09.2020.8.26.0000, foi indeferida a liminar no tocante à alegação que o paciente
deveria ser colocado em internação provisória por ser portador de transtorno psicótico (fls.
171/173).
Contra a referida decisão, os impetrantes opuseram embargos
de declaração, os quais foram rejeitados, com determinação de intimação das impetrantes
dos habeas corpus no 2057318-09.2020.8.26.0000 e 2056301-35.2020.8.26.0000), para
manifestação sobre o pedido de desconsideração formulado pelos impetrantes (fls. 176/180
e 184/186)
É o relatório.
Saliente-se, de início, que o presente writ foi distribuído a
este Relator, por prevenção ao habeas corpus no 205718-09.2020.8.26.0000, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo que, instada a se manifestar, reiterou seu
interesse no julgamento do mérito do referido writ, já encaminhado para julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059208-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1147
4
virtual.
Quanto ao habeas corpus no 2056301-35.2020.8.26.0000, a
impetrante limitou-se a noticiar a renúncia do mandato, sem se manifestar sobre o pedido
de desconsideração, de modo que o feito também foi encaminhado para julgamento virtual.
No mais, ressalvada a alegação de que o paciente ostenta
transtorno psicótico (CID 10 F10.5), este writ reproduz o mesmo objeto do habeas corpus
no 205718-09.2020.8.26.0000.
Nota-se que o referido remédio heroico tratou exatamente da
manutenção da prisão cautelar, preenchimento dos requisitos para à prisão preventiva,
cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, presunção de inocência, condições
favoráveis do paciente e observância da Recomendação no 62 do CNJ, de modo que, nestes
pontos, a presente impetração não merece ser conhecida.
Quanto aos argumentos de que o paciente padece de
transtorno psicótico, já foi internado e faz uso de medicamentos controlados, utilizados
para fundamentar o pedido de revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas
cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, sem razão os impetrantes.
Como mencionado na decisão de fls. 172/173 e 184/186, não
há nos autos conclusão pericial a respeito da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do
paciente (artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal), sendo que o próprio
Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela impossibilidade de aplicação de medidas
alternativas à prisão sem exame pericial:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇA
OU
ADOLESCENTE,
ESTUPRO
E
VENDA
OU
ENTREGA DE BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA OU
ADOLESCENTE.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRETENSÃO DE
INTERNAÇÃO
PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
CONCLUSÃO PERICIAL PELA INIMPUTABILIDADE
OU SEMI-IMPUTABILIDADE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A internação provisória
constitui uma medida cautelar diversa da prisão e é cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059208-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1147
5
"nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave
ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de
reiteração". 2. No caso, não há nos autos perícia que conclua
pela semi-imputabilidade ou inimputabilidade do recorrente,
de modo que é descabida a substituição da prisão preventiva
por medida de internação provisória. 3. Recurso em habeas
corpus desprovido. (RHC 102.988/CE, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
27/11/2018, DJe 03/12/2018)
Ressalta-se que segundo informações prestadas pelo Diretor
do Presídio (fls. 210 dos autos principais), o paciente está recebendo medicação controlada,
de acordo com prescrição médica, sem maiores anormalidades. Além disso, em recente
relatório médico (fls. 222 dos autos principais), atestou-se que o paciente é esquizofrênico
e vem recebendo o devido tratamento, com bons resultados, de modo que permanecem
hígidos os fundamentos que embasaram o decreto de custódia cautelar.
Por último, a alegação de que, ao final do processo, poderá
ser reconhecida a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, demanda exame
aprofundamento do mérito, portanto, ultrapassa os limites da via estreita do habeas corpus,
que não se presta para definir a responsabilidade penal do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, conhece-se em parte do
habeas corpus e, na parte conhecida, denega-se a ordem pleiteada em favor de Antonio
Carlos de Lima Noronha.
Juscelino Batista
Relator